Tribunal: STF
Processo: RE 1407682
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS. ILEGITIMIDADE. REQUISITOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS.



    Não demonstrado o interesse dos membros da entidade associativa no objeto da demanda, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo.” (pág. 1 do documento eletrônico 69). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; e 5°, XXI e LXX, b, da mesma Carta, bem como à Súmula 629/STF. Sustenta-se, ainda, violação do entendimento firmado no Tema 1.119 da Repercussão Geral.



    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 123). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “Recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Brasileira de Contribuintes Tributários, contra ato atribuído ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo-RS, a fim de que fosse reconhecido o direito dos seus associados de recolher as contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE e SESC/SENAC e o SALÁRIO-EDUCAÇÃO com a limitação da base de cálculo ao teto de 20 salários-mínimos, na forma do artigo 4º, caput, da Lei Federal nº 6.950/1981. Petição inicial indeferida por ausência de legitimidade da associação impetrante e de interesse processual no objeto da pretensão mandamental, porque não juntados, embora instada a fazê-lo, documentos comprobatórios do ‘interesse processual (comprovando documentalmente que possui associados com domicílio fiscal no âmbito das atribuições territoriais da Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo)’, e da legitimidade ativa, demonstrando, ‘por amostragem, que tais filiados ocupam a posição jurídica de sujeito passivo da exação tributária impugnada’. Apelação não provida pelo TRF da 4ª Região. Recurso extraordinário interposto sob a alegação de violação aos artigos 5º, incisos XXI e LXX, alínea ‘b’, da CF, à orientação da Súmula nº 629 do STF e à tese fixada no Tema 1.119 da Repercussão Geral. Irresignação insuscetível de seguimento.



    Hipótese dos autos em que, diversamente do caso subjacente ao processo piloto do Tema 1.119 da Repercussão Geral, ARE nº 1.293.130, a discussão estabelecida no Tribunal de origem diz respeito à aferição do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, precisamente porque não demonstradas a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, tornando-a carecedora de legitimidade ativa para a impetração do mandado de segurança coletivo.



    Conforme esclarecido pela Suprema Corte no ARE 1293495 ED-AgR-ED-2ºJULG, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), em 14.3.2022, DJe de 11.4.2022, ‘A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva.’. Sob essa premissa, fixou a Suprema Corte tese pela desnecessidade de juntada, na inicial de mandado de segurança coletivo, de autorização expressa dos associados, de relação nominal destes ou de demonstrativo de filiação prévia à data da impetração.



    Associação recorrente que, além de não representar categoria profissional específica, mas o universo de contribuintes sujeitos às exações cuja base de cálculo fora questionada, não foi compelida a juntar autorização expressa dos seus filiados ou relação nominal destes, muito menos documento comprobatório de filiação prévia à impetração do mandamus, mas apenas, inclusive por amostragem, documentação comprobatória da existência de associados sujeitos à fiscalização da autoridade coatora e de sujeição passiva aos tributos questionados, matéria estritamente relacionada à comprovação dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança. Matéria já reputada sem repercussão geral pelo STF no Tema nº 318.



    Parecer pela negativa de seguimento ao recurso.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 123).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, concluiu pela ilegitimidade da associação para impetrar mandado de segurança coletivo, ante a ausência de demonstração, no caso, do interesse dos associados no provimento jurisdicional postulado, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “Na origem, trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS - ABCT em face do Delegado da Receita Federal de Novo Hamburgo com o objetivo de assegurar, em favor de seus filiados, o direito à ‘recolher as Contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, SESC/SENAC e SALÁRIO-EDUCAÇÃO, com a limitação da base de cálculo das ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos’.



    A sentença de lavra do julgador de primeira instância não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir:



    ‘Inicialmente distribuído junto à UAA Integrada em Gramado e Canela , foi declinada da competência para a Subseção Judiciária de Novo Hamburgo (evento3), tendo sido redistribuído a este Juízo em razão de auxílio de equalização (eventos 10 e 12).



    Restou determinado à impetrante que (1) regularizasse a sua representação processual, anexando instrumento de mandato; (2) emendasse a inicial (a) retificando o valor da causa, de modo a refletir o proveito econômico pretendido, ainda que estimado; (b) comprovando o interesse processual (comprovando documentalmente que possui associados com domicílio fiscal no âmbito das atribuições territoriais da Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo); e (c) comprovar, por amostragem, que tais filiados ocupam a posição jurídica de sujeito passivo da exação tributária impugnada; (3) comprovasse o pagamento das custas iniciais.



    Indeferido o pedido de reconsideração, foi novamente intimada a impetrante para (a) emendar a inicial, atribuindo valor adequado à causa, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil; b) recolher as custas complementares; e (c) comprovar documentalmente que possui associados com domicílio fiscal no âmbito das atribuições territoriais da Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo).



    A impetrante se manifestou no evento 22, sem, contudo, cumprir o determinado na interlocutória do evento 18.



    Dessarte, diante do não cumprimento das diligências no prazo previsto no art. 321 do Código de Processo Civil, impõe-se a extinção deste feito.’



    Irretocável esse raciocínio.



    Ademais, em que pese a insurgência da parte impetrante, entendo que, de fato, a ausência de comprovação da existência de filiados domiciliados no âmbito de atuação da autoridade coatora retira a legitimidade da associação para impetrar mandado de segurança coletivo. Em outras palavras, não demonstrado o interesse dos associados no provimento jurisdicional postulado, é ilegítima a associação para impetrar mandado de segurança coletivo.



    [...]



    Considerando que eventual ordem dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS não possui utilidade aos associados da impetrante, assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte impetrante.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 69).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INTERESSE DOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.350-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Plenário).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318 DA RG. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 



    1.  O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade da associação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional.



    2.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    3.  A parte recorrente sustentou a dispensa de apresentação de autorização de seus associados para ajuizamento de mandado de segurança coletivo, enquanto o acórdão abordou a ausência de legitimidade passiva. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.272.192-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. In casu, a controvérsia envolvendo a existência de interesse dos membros ou associados para proposição do mandado de segurança coletivo objeto do presente recurso demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.303.471-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Além disso, saliento que os Ministros desta Corte, no julgamento do AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco o julgamento do RE 1.320.511-ED/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. TEMA 318. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010.



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    5. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    6. Esta CORTE, no julgamento do AI 800.074-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 318), entendeu não possuir repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate.



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator